Tribunal: TJMT
Processo: 1039032-83.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039032-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (APELANTE), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), GB CUIABA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 38.166.058/0001-82 (APELADO), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. ALEGADA FRAUDE EM SERVIÇOS ADICIONAIS. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. A autora buscou a ré para realizar a troca de pneus de seu veículo e alegou ter sido induzida a contratar serviços adicionais desnecessários, o que resultou em gasto elevado. Pediu indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de fraude e má-fé da ré. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora provou os fatos constitutivos de seu direito, especialmente se os serviços realizados pela ré eram desnecessários e fraudulentos.

III. Razões de decidir

3. A autora não trouxe provas suficientes para demonstrar a desnecessidade dos serviços contratados. Não há nos autos qualquer laudo técnico que comprove as alegações de fraude.

4. O ônus da prova recai sobre a parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC, e, não tendo sido demonstrados os elementos da responsabilidade civil, a improcedência da ação deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Na ausência de provas que demonstrem a desnecessidade dos serviços contratados e o dolo da parte prestadora, não há responsabilidade civil a ensejar indenização por danos materiais e morais.
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 186, 927; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 1006308-31.2020.811.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 19/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de rec
urso de apelação
interposto por Keila dos Santos Almeida
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a V
ara Cível da Comarca de Cuiabá,
que
, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e

morais

movida em face de
GB Cuiabá Centro Automotivo
Ltda.
,
julgou i
mprocedentes os pedidos deduzidos
n
a inicial.

Nas razões, argui
u
-se preliminar de
cerceamento de defesa, visto que seu pedido de produção de provas orais foi indeferido, o que, segundo ela, seria essencial para demonstrar as alegações de má-fé da empresa recorrida
. No mérito, sustenta
que houve ato ilícito por parte da empresa ré, que teria realizado serviços desnecessários e cobrado valores abusivos
,
pugnando pela reforma da decisão com
objetivo
de condenar a ré/apelada ao pagamento
de danos materiais e morais.

C
ontrarrazões
do apelado tempestivamente apresentadas
(
Id.
228317192
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa, alegando comportamento contraditório do juízo sentenciante, haja vista ter indeferido a produção de prova oral
e, em momento posterior, constou no édito objurgado que “a autora não comprovou suas alegações”.

Com isso,
alega
que a prova oral seria essencial para demons
trar a
alegada má-fé
da empresa recorrida

“
em oferecer a
diversos

clientes
serviços desnecessários com único
intuito
de obter

vantagens
”
.

Entretanto, do cotejo dos autos,
entendo
que a preliminar não se sustenta.

Como é cediço, incumbe ao autor o ônus de fazer prova do fato constitutivo do seu direito. Por conseguinte,
ao entender
pela necessidade da prova testemunhal e/ou pericial, cabia exclusivamente ao demandante apresentar
o pedido de maneira justificada, demonstrando a pertinência da referida prova para o deslinde da demanda.

Na hipótese dos autos, a autora formulou pedido de forma genérica, indicando sua pretensão na produção de prova testemunhal, sem, contudo, apresentar a relev
ância da prova para a
compreensão das pretensões deduzidas na peça inicial (Id.
228317186
)
. Por sua vez, manejado o recurso, arguiu-se a violação à ampla defesa sem, novamente, evidenciar a real
necessidade, logo,
tratando-se de
requerimento genérico, que não merece prosperar.

A propósito:

“[...] O julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunha
não gera cerceamento de defesa
se essa prova foi
requerida de forma genérica e se mostra
inócua
em razão de a controvérsia demandar comprovação por documento
.
[...]” (
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000318-81.2021.8.11.0087, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024) (
g.n
).

“[...]
Considerando que em momento algum foi justificada a necessidade da prova testemunhal
e, ainda, considerando que o Juiz é o destinatário da prova e que a ele incumbe verificar quais os meios probatórios serão suficientes para a solução da lide,
imperioso o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão que indeferiu a produção da prova
.” (TJ-MG - AI:
11414353920228130000, Relator
: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 13/04/2023, 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/04/2023) (
g.n
).

Diante das razões apresentadas,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, na origem, cuida-se
de
ação de indenização por danos materiais e

morais

ajuizada por
KEILA DOS SANTOS ALMEIDA
em face da empresa
GB CUIABA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
,
aduzindo que buscou
os serviços da ré
/apelada

com intuito de
troca
r

2
(dois)
pneus
de
seu automóvel
, porém, a empresa demandada teria, de forma suspostamente fraudulenta,
apontado
a necessidade
de serviços adicionais no veículo
,
além de a autora ter recebido l
igações de prestadores de serviços do local que, segundo consta da exordial,
realizam verdadeira “lavagem cerebral” nos consumidores,
induzindo
-os
a contratar serviços desnecessários
. Por fim, argumentou que gastou
,

no
total
,
a quantia de R$ 4.500,00, e, ao levar o veículo para avaliação de outro profissional
, foi informada de que os serviços realizad
os junto à
empresa demandada
foram
desnecessários.

Citada, a ré refutou os argumentos da autora, alegando a regularidade dos serviços e pugnando pela improcedência da demanda.

Ao final da instrução processual, o Juízo indeferiu a produção de prova oral, julgando improcedente o pleito autoral. É a sentença, no essencial:

“[...]
Em que pese o requerimento da autora de
produção de prova oral
,
não vislumbro a sua pertinência para o deslinde do feito
. Destaco que o julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, do Código de Processo Civil, se constitui em um dever do magistrado, sempre que
o mesmo
identificar maturidade suficiente para a resolução do mérito, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual
[...]
Assim
, indefiro o pedido de produção de prova oral.

Estando o feito apto, promovo o julgamento de mérito, nos termos do art. 12, § 2o, inc. VII (Meta 01/CNJ), do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que a autora buscou a ré para troca de dois pneus de seu veículo
,
sendo informada pelo mecânico da necessidade da realização de outros serviços
a fim de garantir o bom funcionamento do automóvel,
o que foi autorizado e pago
.
Contudo,
alega que
tinha sido enganada, uma vez que não existia tal necessidade, sendo que a ré, em
contrapartida,
afirmou que nada poderia ser feito.

Conforme consta dos autos,
a autora autorizou a ré a efetuar os serviços descritos no orçamento
de ID 131737099
, efetuando o pagamento naquela mesma oportunidade. Assim,
não é possível à autora simplesmente alegar que foi convencida a autorizar execução de serviços desnecessários para seu veículo
.

Importante registrar que
a autora não comprovou suas alegações, sendo que
sequer identifica na inicial quem seria o profissional para o qual levou seu veículo para avaliação após se arrepender da contratação
dos serviços
realizados pela ré
.

Na verdade, a autora
instruiu a inicial com orçamentos de outras empresas
,
constando valores diversos pelos serviços realizados pela ré e/ou semelhantes.
[...]
Assim, considerando que a autora não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito a improcedência dos pedidos se impõe.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente
o pedido desta ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de

tutela
de urgência ajuizada por KEILA DOS SANTOS ALMEIDA em desfavor de

GB CUIABÁ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA (IMPACTO PRIME).

Custas processuais deverão ser suportadas pela autora, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2o e 85, §2o, CPC). Contudo, sendo esta beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a sua exigibilidade.
[
...]”
.

Insurge-se a apelante
com
o argumento de que restou demonstrada a realização de serviços desnecessários, além da cobrança de valores abusivos, perseguindo a condenação da apelada ao pagamento de danos materiais e morais.

Cinge-se a controvérsia em
verificar
se a autora se desincumbiu do ônus de provar o alegado e se o arcabouço probatório dos autos é suficiente
para a
procedência da lide.

Pois bem.

Acerca da responsabilidade civil, os artigos 186 e
927, ambos
do Código Civil, assim preconizam:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
”

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
”

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil, faz
-se
necessária a conjugação de quatro elementos fundamentais:
ação ou omissão
,
dano
,
nexo de causalidade
e
culpa
, os quais devem ser suficientemente comprovados pelo autor da pretensão indenizatória, sendo
certo que a ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

Na hipótese dos autos, a pretensão inicial da autora está deduzida na suposta prática abusiva da requerida, que, ao procur
á
-la para realizar a
troca de pneus de seu veículo, t
eria sido influenciada e convencida

pelos prestadores de serviço da requerida que indicaram defeitos mecânicos em seu carro, a autorizar a efetivação de outros serviços
. Assim
, o custo que inicialmente seria de R$ 1.000,00, aca
bou por se tornar uma despesa no
monta
nte
de R$ 4.500,00 (Id.
228317165
)
,
sendo informada que se
tratavam
de consertos fraudulentos
,
após avaliação do
veículo
por outro profissional.

Não obstante
, vejo que, de fato, a tutela jurisdicional almejada carece de provas contundentes da responsabilidade civil da empresa requerida. Isso porque, ainda que
a autora
demonstre que realizou os serviços com a apelada/requerida, não trouxe qualquer laudo técnico ou documento
hábil a atestar
a desnecessidade dos serviços executados,
impossibilitando

verificar
a responsabilidade civil da apelada
.

Sobre a temática, trago julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
Destarte, é responsabilidade da parte adquirente a verificação das verdadeiras condições do veículo usado, sendo que, no caso
, a autora não trouxe provas aptas a configurar ser responsabilidade da parte apelada pelos vícios alegados,
ou seja, os defeitos apresentados,
sendo necessária a manutençã
o da sentença de
improcedência
.
-”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10063083120208110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)
(
g.n
).

“[...]
A
responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação da conduta, dano, nexo causal e culpa
. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar a autoria do incêndio. Havendo dúvidas sobre a origem e a autoria do incêndio, não há como impor aos requeridos o dever de indenizar. Sentença
mantida.
”
(TJ-MT 00024797420168110049 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2022
)

Assim, como é cediço,
o Código de Processo Civil é expresso ao imputar ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu di
reito (art. 373, I, do CPC), e
, se
tratando,
na espécie
, de responsabilidade civil subjetiva, incumbia à

parte demandante demonstrar a presença dos elementos ensejadores da reparação civil
,
e, não o fazendo,
su
a pretensão inicial
fica
prejudicada
.

A
propósito:

“[...]
Se o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito
, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, sobretudo por não ser absoluta a inversão do ônus da prova,
impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação por falta de prova mínima do alegado na inicial.
”
(TJ-MT 10050941020178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Nesse contexto, não tendo o apelante produzido prova convincente quanto ao fato constitutivo do direito por ele reclamado, conforme
preconiza o
art. 373, I, do
CPC
,
torna-se

impositiva a manutenção do decreto de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante
o exposto, conheço

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
KEILA DOS SANTOS ALMEIDA
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Majoro os honorários de sucumbência ao patamar 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, observando as disposições
do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024